Tribunal: STF
Processo: ARE 1529615
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. ADPF nº 219/DF. Juizados especiais. Execução invertida. Possibilidade. Celeridade processual.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão em que se negou provimento a recurso extraordinário, mantendo-se a decisão de origem, na qual determinou-se à Fazenda Pública do Estado de São Paulo a apresentação dos cálculos para execução de sentença em Juizado Especial.



    2. O recurso extraordinário questionava a aplicação, aos Juizados Especiais estaduais, da decisão proferida na ADPF nº 219/DF, na qual se considerou constitucional a possibilidade de se determinar a apresentação de cálculos pela Fazenda Pública em Juizados Especiais Federais.



    3. Na decisão agravada, manteve-se a determinação de apresentação de cálculos pela Fazenda Pública em execução de sentença proferida em Juizado Especial estadual, com fundamento no que decidido na ADPF nº 219/DF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão prolatada na ADPF nº 219/DF aplica-se aos Juizados Especiais estaduais e se a determinação de apresentação de cálculos pela Fazenda Pública viola princípios constitucionais.



    III. Razões de decidir



    5. Na ADPF nº 219/DF, o Plenário desta Corte analisou o sistema dos Juizados Especiais de forma ampla, abrangendo tanto a Justiça Federal quanto a estadual.



    6. Na decisão proferida na ADPF nº 219/DF foi considerada constitucional a determinação de a Fazenda Pública apresentar os cálculos para fins de execução, pois isso não acarreta acréscimo de trabalho aos órgãos fazendários e ainda contribui para a celeridade processual, em consonância com o princípio da razoável duração do processo.



    7. Precedentes da Corte foram citados, reforçando o entendimento de que a decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: "A decisão proferida na ADPF nº 219/DF se aplica aos Juizados Especiais estaduais, em conformidade com a jurisprudência do STF."



    __________



    Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882, de 1999; art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB.



    Jurisprudência relevante citada: ADPF nº 219/DF; ADI nº 2.231/DF; ARE nº 1.508.664-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/12/2024, p. 18/12/2024.